Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-33.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Clube – Aplicação de pena de suspensão a sócio que se envolveu em vias de fato com outros associados, em prática esportiva – Defesa possibilitada – Sócio que a apresentou e confessou os fatos que lhe foram imputados, relatando que não queria agredir ninguém, senão separar os envolvidos em briga no campo de futebol, mas agindo de "forma incisiva e com excesso", a

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Clube – Aplicação de pena de suspensão a sócio que se envolveu em vias de fato com outros associados, em prática esportiva – Defesa possibilitada – Sócio que a apresentou e confessou os fatos que lhe foram imputados, relatando que não queria agredir ninguém, senão separar os envolvidos em briga no campo de futebol, mas agindo de "forma incisiva e com excesso", a ponto de atingir os contendores – Ausência de alegação de outros fatos e de requerimento de produção de provas – Decisão imediata pelo Conselho Deliberativo – Regularidade, com abertura de prazo para recurso – Recurso ofertado por intermédio de advogado, com queixa, apenas, de ser excessiva a pena de suspensão por 45 dias, pelas razões que apresentou, pugnando pela aplicação da pena de advertência, por ser o sócio primário – Requerimento de produção de provas formulado de forma vaga, sem indicação de fatos a demonstrar – Recurso rejeitado – Regularidade – Procedimento que observou o devido processo legal, sobretudo o contraditório e a defesa – Nulidade inexistente – Ação improcedente – Sentença reformada para assim decidir.

Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002551-33.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ASSIS TENIS
CLUBE, é apelado FERNANDO GRACIANO DE BRITO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1002551-33.2016.8.26.0047
COMARCA
-
ASSIS
2o Ofício Processo no 1002551-33.2016.8.26.0047
APELANTE
-
ASSIS TÊNIS CLUBE

APELADO
-
FERNANDO GRACIANO DE BRITO

V O T O No 31.349
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Clube Aplicação
de pena de suspensão a sócio que se envolveu em vias de
fato com outros associados, em prática esportiva Defesa
possibilitada Sócio que a apresentou e confessou os fatos
que lhe foram imputados, relatando que não queria agredir
ninguém, senão separar os envolvidos em briga no campo
de futebol, mas agindo de “forma incisiva e com excesso”, a
ponto de atingir os contendores Ausência de alegação de
outros fatos e de requerimento de produção de provas
Decisão
imediata
pelo
Conselho
Deliberativo

Regularidade, com abertura de prazo para recurso

Recurso ofertado por intermédio de advogado, com queixa,
apenas, de ser excessiva a pena de suspensão por 45 dias,
pelas razões que apresentou, pugnando pela aplicação da
pena de advertência, por ser o sócio primário

Requerimento de produção de provas formulado de forma
vaga, sem indicação de fatos a demonstrar
Recurso
rejeitado Regularidade Procedimento que observou o
devido processo legal, sobretudo o contraditório e a defesa
Nulidade inexistente Ação improcedente Sentença
reformada para assim decidir.
Apelação provida.
A r. sentença de fls. 187/191 julgou parcialmente procedente “ação
declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais c.c.
tutela de urgência”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 198/199).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apela o requerido. Alega: a) ao contrário do asseverado na r. sentença
recorrida, a decisão de penalidade teve prévia oportunidade de ampla defesa e é
manifestamente constitucional, pois o requerente apresentou defesa prévia e recurso,
o que evidencia a garantia do direito de defesa; b) a defesa apresentada pelo
requerente aponta que se limitou a pedir desculpas pelo ocorrido e confessou que sua
intervenção foi muito incisiva e em excesso, motivos mais que suficientes para ser-
lhe aplicada a pena de suspensão; c) diante da confissão do requerente, na defesa
prévia, o Conselho de Administração entendeu estar devidamente provada sua
conduta displicente e, convencido dos fatos ocorridos, aplicou a penalidade,
dispensadas a produção de outras provas, ante a confissão; d) a oportunidade de
requerer a produção de provas ocorreu com a apresentação da defesa prévia e não há
que falar negativa de oportunidade para a produção de prova testemunhal, ainda mais
porque o requerente não requereu a produção de nenhuma prova; e) a conduta do
requerente foi totalmente incompatível e desproporcional ao que se espera de quem
tente apartar uma briga; diante disso, a decisão de suspensão serve como exemplo de
imparcialidade e demonstra ser a urbanidade dever de conduta dos esportistas; f)
restou devidamente demonstrado ter sido assegurado ao requerente o acesso ao
contraditório e à ampla defesa, pois foi notificado para apresentação de defesa e
recurso ao Conselho de Administração, com a possibilidade de utilização de
quaisquer meios de prova.
Requer o provimento do recurso, “a fim de reformar a r. sentença ora
recorrida, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos aduzidos pelo
Apelado, condenando-o, inclusive, ao pagamento de todas as custas processuais e
honorários advocatícios”.
Não houve resposta ao recurso (fls. 215).
É o relatório.
1. O Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, com a
seguinte fundamentação:
“(...)
“O processo está apto para julgamento, pois as provas
requeridas pelas partes e necessárias para a solução da lide já foram
produzidas, mormente as provas documentais e a prova testemunhal. Outras
provas são desnecessárias, ficando, portanto, indeferidas.
“O Art. 5o, LV, da Constituição Federal preceitua que: 'aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A intervenção do Poder Judiciário no controle do processo
administrativo é admitida para apurar a regularidade do procedimento, bem
como a legalidade do ato disciplinar. Nessa esteira, observo que, ainda que o
autor tenha deduzido entre os seus pedidos iniciais, a gradação da
penalidade que lhe foi imposta, a decisão judicial nesse caso não deve
abarcar o mérito do procedimento administrativo dentro de sua
discricionariedade, mormente porque o procedimento foi eivado de nulidade
formal, como se verá. Logo, a presente decisão se limitará a analisar os
aspectos formais do procedimento disciplinar. Eventualmente, com um novo
procedimento administrativo, observando o contraditório e ampla defesa, o
autor poderá se insurgir em nova ação, aí sim, pleiteando modificação em
eventual pena imposta (mérito).
“Nessa toada, infere-se que a punição de associado, pelo seu
caráter punitivo, somente pode se dar com observância do devido processo
legal, mediante acusação formal e fundamentada, com oportunidade de
expor as razões de defesa e apresentar as provas que tiver.
“O autor argumenta que houve desrespeito ao contraditório e
à ampla defesa no procedimento instaurado, bem como, na penalidade
aplicada.
“O requerido, por sua vez, alega que somente agiu seguindo
as regras estatutárias e que a suspensão somente ocorreu após o devido
trâmite do procedimento, com observância de contraditório e ampla defesa.
“Da análise dos autos, nota-se que o autor recebeu um
relatório dos fatos ocorridos referentes ao 'dia do racha'em 19.11.2015 (fls.
32/33) e apresentou defesa prévia no dia 27.11.2015 (fl. 34).
“Em data de 13.01.2016 a Diretoria do Clube informou ao
autor que em reunião ordinária realizada em 07.01.2016, por unanimidade
de votos, foi decidido pela aplicação da penalidade de 45 dias de suspensão
ao autor e de que dispunha do prazo de 15 dias para interpor recurso (fl. 35).
“O autor apresentou recurso em 29.01.2016 e pleiteou a
produção de todos os meios de prova permitidos (fls. 37/44).
“Em 11.03.2016, o autor foi comunicado de que, em reunião
do Conselho de Administração ocorrida em 29.02.2016, foi ratificada a
decisão da Diretoria Executiva sobre a penalidade imposta (fl. 45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A testemunha José Ricardo Ignácio estava no clube e
presenciou os fatos ocorridos, entretanto, nada soube afirmar a respeito das
penalizações e disse não saber se o autor foi notificado para apresentar
defesa, pois não sabe como funciona o trâmite do procedimento. (mídia
digital arquivada em cartório)
“A testemunha Valcir Andrade Júnior também participou da
animosidade, levou penalidade e cumpriu a pena, afirma que teve defesa e
não arrolou testemunhas. (mídia digital arquivada em cartório)
“A testemunha Edmilson de Oliveira afirmou que era árbitro
no dia da partida e que fez um relatório dos fatos ocorridos a pedido da
diretoria. Afirma que a única coisa que fez foi o relatório por escrito, não
tendo participado de nenhuma sessão no procedimento administrativo.
Afirma não saber porquê a pena do autor foi de 45 dias e a dos outros
participantes foi de 30 dias. (mídia digital arquivada em cartório)
“A testemunha Carlos Aberto Nastulevitie também participou
da partida no dia dos fatos e afirma que recebeu notificação para prestar
esclarecimentos por escrito sobre o que tinha acontecido, depois foi
intimado da punição de 30 dias e que teria 15 dias para contestar, não tendo
apresentado defesa desta última. Afirma que não veio ata da reunião do
Conselho indicando as razões pelas quais foi suspenso, mas que apenas
constava que era em razão da briga. (mídia digital arquivada em cartório)
“Nesse panorama, logo de plano, observa-se que a decisão de
penalidade não teve prévia oportunidade de ampla defesa, sendo
manifestamente inconstitucional, vez que deveria ser garantido ao autor o
direito ao contraditório e à ampla defesa, concedendo-lhe um espaço
temporal antes da aplicação da pena, para que ele pudesse apresentar os seus
argumentos de defesa. Não há nos autos notícia de que foi dada
oportunidade ao autor de indicar provas, arrolar testemunhas, tampouco de
ter sido informado das reuniões, com possibilidade de audiência e
participação.
“Vê-se dos autos que não foi oferecida ao autor a ampla
liberdade de apresentar provas e testemunhas, pois em 13.01.2015 foi-lhe
aplicada a penalidade de suspensão de 45 dias e no mesmo documento havia
a comunicação de prazo de 15 dias para interpor recurso, ou seja, o autor foi
penalizado sem poder produzir qualquer prova, mormente testemunhal, que
nesse caso, ao que parece, seria extremamente necessária.
“Assim sendo, da valoração das provas dos autos, percebe-se
que de fato a penalidade foi aplicada antes mesmo da oportunidade de ampla
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Portanto, a ausência de oportunidade prévia para o exercício
de direito de defesa, impossibilitando a ampla dilação probatória por parte
do autor, acarretou cerceamento de defesa, que acarreta vício formal do
procedimento, devendo ser anulado o ato interno do requerido, questionado
nestes autos.
“Outrossim, de nada adianta afirmar-se que os atos foram
praticados conforme estabelecido pelo estatuto do clube, caso este esteja
afrontando princípios constitucionais e regras legais.
“Assim, de rigor a declaração de nulidade do ato
administrativo, que poderá ser refeito, com observância não só ao Estatuto
do Clube, mas também aos preceitos constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, desde que não tenha havido a prescrição.
“Por fim, com relação ao pedido de danos morais, estes não
restaram configurados. Destaca-se que o dano ou lesão à personalidade,
merecedores de reparação, somente se configurariam com a exposição da
pessoa a situação humilhante, bem como, com ofensa à sua honra, imagem
ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados pela Constituição
Federal, o que não é o caso, eis que na presente hipótese houve apenas uma
suspensão de frequentar as dependências do clube sem haver antes um
procedimento com ampla defesa, de modo que tais atos não são aptos a
gerar danos morais indenizáveis, mas meros dissabores.
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço apenas
DECLARAR A NULIDADE DO ATO que impôs a penalidade de
suspensão ao autor, ato este descrito na inicial, tornando-o sem qualquer
efeito jurídico legal.
(...)
2. Bem assentou a r. sentença a premissa de que a “intervenção do
Poder Judiciário no controle do processo administrativo é admitida para apurar a
regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato disciplinar”, ou seja, a
intervenção é restrita a verificar se houve respeito ao princípio do devido processo
legal, sobretudo sobre se observado o contraditório e a ampla defesa.
Entendeu o digno Juízo não ter ocorrido atenção a esses princípios, daí
a declaração de nulidade do procedimento.
Respeitado o entendimento do digno Juízo, no entanto, o vício
sustentado pelo autor não sucedeu. Vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Observa-se que não faltaram oportunidades para que o requerente
expusesse sua defesa, já que apresentou suas considerações à diretoria do Clube (fls.
34) e, ante a decisão de suspensão (fls. 35), opôs recurso (fls. 37/44), que foi
rejeitado (fls. 45), tudo dentro do que reza o estatuto da entidade (fls. 47/72).
Com o relatório do sucedido pelo árbitro da partida de futebol (fls.
32), determinou-se, no mesmo documento, a intimação do recorrido para apresentar
“defesa prévia por escrito”, em dez dias.
O sócio apresentou defesa escrita, afirmou que não teve “intenção de
agredir nenhum dos envolvidos, mas, sim, intervir para acabar com a discussão,
porém, a minha intervenção foi muito incisiva e em excesso, do que peço as mais
sinceras desculpas” (fls. 34). Disse, também, serem todos amigos e “já conversaram
entre si, inexistindo qualquer rusga, ressentimento ou mesmo sentimento de
vingança”, pediu desculpas à Diretoria pelo sucedido, e comprometeu-se por “zelar
pela boa convivência entre os sócios e amigos do ATC, afirmando que esse
lamentável fato nunca mais irá se repetir”. Não arrolou testemunhas (fls. 34).
Ao apelado, portanto, foi assegurado o direito de defesa. Nela,
admitiu a verdade dos fatos que lhe foram imputados, reconheceu ter-se havido
de modo muito incisivo e com excesso, e pediu desculpas.
Inconformado com a pena que lhe foi imposta, o apelado constituiu
advogado e interpôs recurso (fls. 37/44). Não se queixou de não lhe ter sido dada
oportunidade de defesa (que teve e ofertou, repito), e não reviu o posicionamento
com que se houve na defesa que ofertou. Também não se queixou da forma adotada
pelo Conselho, de não convoca-lo para a sessão em que decidida a aplicação da pena.
Diversamente, limitou-se a sustentar ter sido desproporcional a pena
de suspensão por 45 dias. Assim porque tem bons antecedentes como associado,
nunca foi punido anteriormente, foi recentemente diretor de esportes, foi jogador
profissional de futebol, esporte que pratica, e repetiu serem os envolvidos todos
amigos, com os quais foi tudo acertado e superado, razão não havendo para a pena
aplicada. Pugnou pela aplicação da pena de advertência, de conformidade com a
gradação prevista no artigo 13 do Estatuto Social.
Ao exame do recurso, o Conselho de Administração ratificou a
imposição da suspensão pelo prazo de 45 dias (fls. 46), e determinou a intimação por
AR.
É certo que o sócio terminou o recurso que interpusera afirmando que
“pretende produzir todos os meios de prova permitidos” (fls. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esse pedido, vago e impreciso, nunca se referiu a fatos que devessem
ser provados, mas não foram. Prova-se o fato que foi alegado em defesa ofertada, e
que possa permitir decisão diversa ou oposta à que se tomara. Se não houve alegação
de fatos a provar, o pedido soou vago e desapegado dos termos do recurso, que
reclamou, repito, apenas da pena imposta.
Ora, como visto acima, ao ofertar a defesa, o apelado não requereu a
produção de prova alguma e, por isso mesmo, não arrolou testemunhas. A conduta
que adotou, com sinceridade e honestidade de propósitos por certo de reconhecer
o seu proceder no campo de futebol, era incompatível com a produção de quaisquer
provas a respeito de fatos que confessou sem rebuços, nunca contestando a
imputação.
Não houve, absolutamente, restrição ao direito de defesa, muito menos
supressão dele. Tanto que possibilitou ao sócio se manifestasse por escrito,
oportunidade que aproveitou plenamente. Tanto que reconheceu expressamente ter-
se havido com excesso, intervindo em briga que não era sua, mas terminando por
atingir os contendores. Se queria apenas apartar os briguentos, terminou por agredi-
los.
O seu reconhecimento dos fatos levou o Conselho a decidir desde
logo, mesmo porque não requerida pelo sócio, na defesa que ofertara, a produção de
qualquer prova, o que para ele também isso é certo revelava-se desnecessária
dado o seu reconhecimento de culpa.
Não houve vício algum, portanto, seja porque possibilitada a defesa,
que foi ofertada, seja na forma adotada para a decisão imediata.
Reclama-se de não ter sido possibilitado comparecimento à reunião do
Conselho (para o que não intimado o autor) e não haver motivação (entenda-se,
fundamentação) no ato de imposição da pena.
Mas, diante da confissão expressa, estava o Órgão deliberativo
autorizado a decidir de plano, fundado nessa confissão, em que o próprio apelado,
repito, qualificou sua conduta como incisiva e em excesso, a despeito de, como
disse, não querer agredir ninguém, senão separar os briguentos.
Nessa linha de entendimento, confira-se recente julgado desta Colenda
10a Câmara de Direito Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ASSOCIAÇÃO. PENALIDADE APLICADA A SÓCIO E
MEMBRO
DO
CONSELHO
DELIBERATIVO.
PREVISÃO
ESTATUTÁRIA.
DEFESA
PRESERVADA.
DELIBERAÇÃO
DA
PENALIDADE
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Associação. Penalidade aplicada
a sócio e membro do Conselho Deliberativo. Pena de suspensão aplicada de
forma liminar. Pena de exclusão do órgão deliberativo aplicada de forma
definitiva.
Ausência
de
duplicidade
punitiva.
Defesa
preservada.
Deliberação das penalidades previstas no estatuto social pelo Conselho
Deliberativo. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1030361-52.2015.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
Por fim, a conduta adotada pelo sócio na defesa que ofertou, de
confessar sua atitude no episódio e de comprometer-se a conservar boa convivência
entre os sócios e amigos do ATC, e de que fatos semelhantes não se repetirão,
poderia ser levados em conta na fixação da pena. Mas aos que deram início ao
conflito o Clube aplicou a pena de suspensão por 30 dias. Como anotou a r. sentença,
reportando-se a seus depoimentos em Juízo, eles aceitaram a imposição e a
cumpriram, sem recorrer da decisão. É de imaginar que por ter o autor agido com
excesso, como admitiu, sua pena foi maior. Nisso não há intervir, visto implicar
valoração judicial inadmissível.
Diante desse quadro, impõe-se a reforma da r. sentença para julgar
improcedente a ação, assim preservando a decisão do Conselho Deliberativo do
recorrente.
Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, condenando o requerente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), fixados
segundo critério equitativo, dada a pequenez do valor dado à causa.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente